Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-78.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010035-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAMAO GERALDO BARBOSA - CPF: 503.281.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 460.819.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA GEOVANNA RODRIGUES TORSI - CPF: 041.507.701-07 (VÍTIMA), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (VÍTIMA), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010035-78.2021.8.11.0003

APELANTE: KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO CRIME – CONHECIMENTO IRREFUTÁVEL QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO VEÍCULO – PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Resta caracterizada a receptação quando a ré, ainda que ocupando a posição de passageira, se dispõe a acompanhar o marido que conduzia o veículo que sabia ser produto de crime.

Não há desproporcionalidade quando a pena de multa é estabelecida a partir dos mesmos critérios adotado para estabelecer a privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010035-78.2021.8.11.0003

APELANTE: KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Kelly Beatriz Neris de Souza, contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, e 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvida, pois, “
o
que se tem apurado ao longo da instrução criminal é que no dia dos fatos a apelante estava de carona com o adolescente e era ele quem conduzia o veículo e, além disso, a apelante sequer tinha conhecimento da origem espúria do automóvel, tanto é que se encontrava dormindo em sua residência e foi acordada para acompanhar o adolescente
” (sic)
; 2) a pena de multa é desproporcional em relação a pena privativa de liberdade

(Id.
179806239 - pág. 1-12
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
179806242 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
185693157 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010035-78.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de receptação e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO – RECEPTAÇÃO DOLOSA

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 1º de abril de 2021, por volta das 01h10min., em via pública, notadamente na Rodovia BR-163, proximidades do posto da PRF, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada KELLY BEATRIZ Neris de Souza, com consciência e vontade, transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, uma camionete Hilux, placa RAT-3G39, pertencente ao patrimônio do Sr. Rafael Torsi de Oliveira, vítima de crime de roubo circunstanciado, conforme noticiado no boletim de ocorrência n. 2021.81762.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 1º de abril de 2021, o adolescente infrator João Vitor Aires da Silva e outros criminosos não identificados invadiram a residência da vítima e, após renderem toda família mediante grave ameaça, promoveram a subtração de uma camionete Hilux, placa RAT-3G39; em seguida, o adolescente e os demais criminosos se evadiram do local.

Após o crime de roubo, a polícia militar rapidamente se deslocou à residência da vítima e colheu as primeiras informações, repassando-as para as demais guarnições que estavam em diligências ostensivas.

Poucos minutos depois, a camionete subtraída foi visualizada por uma equipe da polícia militar transitando pelo anel viário desta urbe, iniciando-se, pois, o acompanhamento ao veículo.

Ato contínuo, quando o veículo se aproximou do posto da polícia rodoviária federal os castrenses procederam com a abordagem e dentro do veículo localizaram o menor João Vitor Aires da Silva e a denunciada KELLY BEATRIZ, que auxiliava o adolescente no transporte do automóvel.

Com isso, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada à sede policial.

Interrogada, a denunciada afirmou que estava acompanhando o adolescente no transporte do veículo subtraído, que seria entregue a terceira pessoa depois do pedágio, sem dar maiores detalhes
.
[...]
(Id. 179806181 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial,

Leôncio Libanio Duarte Junior declarou:

Q
ue de acordo com a denúncia, três indivíduos de posse de arma de fogo teriam surpreendido as vítimas no interior de uma residência, onde as mantiveram amarradas em um dos cômodos; Que após revirarem as dependências a procura de dinheiro e joias, deixaram o local em seguida, levando alguns pertences e uma caminhonete Hilux, de cor branca [...]; Que de posse destas informações, ao passar pelo anel viário visualizamos o referido veículo que trafegava sentido Trevo do Jardim das Flores para a Rodovia BR 163;
Que com apoio das demais viaturas de serviço foi feito o acompanhamento e cerco e no momento que os suspeitos se aproximaram do posto da Polícia Rodoviária Federal foi feita a abordagem e detenção dos mesmos;

Que o veículo era conduzido pelo menor infrator João Vitor Aires da Silva,
que assumiu ter participado do roubo na companhia de outros dois comparsas, porém se recusou a apontar o paradeiro dos mesmo;
Que juntamente com o menor se encontrava a suspeita Kelly, a qual negou ter participado do roubo e disse que apenas acompanharia o menor João Vitor até o local de entrega do veículo
; Que diante do exposto, João Vitor e Kelly foram encaminhados até a 1ª DP, onde foram entregues juntamente com a caminhonete demais produtos recuperados [...]

(Id.
179804980 - pág. 10-11
).

A narrativa de
Ramão Geraldo Barbosa
foi no mesmo sentido (Id.
179804980 - pág. 6-7
).

Na delegacia de polícia, João Vitor Aires da Silva permaneceu em silêncio (Id.
179804980 - Pág. 17).

Kelly Beatriz Neris de Souza negou ter envolvimento no crime:

Que nega ter participado do roubo a uma residência do qual está sendo acusada; Que João Vitor é marido da interroganda, ele saiu a pé e voltou em uma caminhonete Hilux e falou que era para levar o veículo até depois do pedágio que iram dar um dinheiro para ele; Que ele disse que os guris tinham pegado e pedido para ele levar; Que foram abordados pela Polícia Militar no posto da PRF e conduzidos para a delegacia de polícia [...]
(Id.
179804980 - pág. 19- 21).

Em juízo, o PM
Ramão Geraldo Barbosa
descreveu o acontecido, nos termos transcritos:

MP: [...] o senhor sabe do que se trata, que fato que é esse?

T: Eu recordo de ter feito a prisão da Kelly na ocorrência de roubo, roubo à residência, onde três indivíduos tinham entrado em uma residência [...], e subtraíram uma caminhoneta Hilux e saíram, aí de posse da informação foi veiculado na rede rádio, algum tempo depois, no anel viária eu visualizei a caminhoneta sentido Trevo do Jardim da Flores para a BR 163; eu solicitei apoio das demais guarnições para cerco e acompanhamento e quando...
Chegando na Polícia Rodoviária, já junto com outras viaturas, a gente conseguiu fazer a abordagem da caminhoneta; essa caminhoneta era conduzida por um menor e a Kelly estava em companhia desse menor;
os dois foram conduzidos para a delegacia e, em entrevista, o menor disse que levaria essa caminhoneta, disse que participou do roubo e levaria essa caminhoneta até Cuiabá.

MP: Entendo.

T: E após sair do local do roubo, ele passou na casa da Kelly e ela ia acompanhar ele até o local de destino onde ia ser levada essa caminhoneta.

MP: Entendi, ela falou alguma coisa, tentou se justificar porque estava na companhia dele?

T: Ela disse que não tinha conhecimento que o veículo era roubado, porém ela disse que tinha uma relação de casados, ela e esse menor, e que ela só ia acompanhar.

MP: Entendi.

T: Mas por ela conhecer ele e saber das condições financeiras deles, ele passar na residência dela e estar com esse veículo, essa Hilux era 2020, então eu entendo que ela possivelmente sabia que era produto ilícito, que era produto de roubo.

MP: Perfeito, do acontecimento do roubo, até chegar no menor dirigindo, quanto tempo demorou mais ou menos, o senhor sabe, de quando acionaram os senhores até a prisão dela?

T: Eu creio que entorno de quarenta minutos a uma hora.

[...]

Defesa: É o seguinte, quando os senhores abordaram ele já estava, quem estava dirigindo a caminhonete era ele, esse menino?

T: Sim, era o menor que estava fazendo a condução da caminhoneta, ela estava de passageiro.

Defesa: Estava de passageiro?

T: Sim.

Defesa: Durante a entrevista ali com ela, se justificou, disse alguma coisa a respeito, alguma coisa sobre esse veículo, ou o senhor não recorda?

T: Então, ela me disse que quando ele passou na casa dela, ela estava dormindo e que ele convidou ela para levar esse veículo até a cidade de Cuiabá, que seria o destino que passou para nós, mas ela disse que não tinha conhecimento de que era produto ilícito
.

Defesa: Ela chegou a mencionar a respeito de alguma outra versão dada por ele para ela a respeito desse veículo, por exemplo, enfim, ter mentido do que se tratava, “estou indo lá levar”, tal, mas não mencionar nada a respeito?

T: Não, para nós ela não deu nenhuma versão, só que ela fazia companhia e que não sabia da procedência. [...]
(Id.
179806220 - pág. 1).

Este é o interrogatório judicial de Kelly Beatriz:

Juiz: Com relação a acusação é verdadeira?

R: Não senhor.

Juiz: Por que você acha que estão acusando você?

R: Acho que é por um crime de receptação, né?

Juiz: Mas porque estão acusando você?

R: Porque eu estava junto com o Vitor.

Juiz: Mas você não sabia que era produto de furto, de roubo, no caso, é isso?

R: Quando ele chegou em casa me chamando, ele falou que o rapaz pediu para ele levar lá próximo ao pedágio, que ele ia ganhar um dinheiro, mas eu mesmo não ia ganhar nada.

Juiz: Quem estava dirigindo?

R: O João Vitor.

Juiz: Ele era o que seu?

R: Ele era meu esposo na época.

Juiz: Com que ele trabalhava?

R: Ele fazia diária com meu pai de servente.

Juiz: Que hora ele foi lá na sua casa, na casa de vocês no caso [...]?

R: Não me recordo a hora, acho que já era uma hora da manhã, eu já estava dormindo,

Juiz: Você já estava dormindo?

R: Sim.

Juiz: Você, o marido, parece que um carro novo, uma caminhonete, que ele não tem condições nenhuma de ter, e fala para você que vai levar o carro para entregar para uma pessoa uma hora da manhã e você achou isso tudo normal?

R: Não, não achei normal não senhor, mas fazer... estava grávida de sete meses.

Juiz: Hum?

R: [...] estava grávida de sete meses, aí ele falou que ia fazer dinheiro, aí chegou essa hora me acordando para mim ir com ele levar essa caminhonete, que ele ia ganhar um dinheiro, lá no pedágio ele falou

Juiz: Você estava de sete meses de gestação?

R: Isso, indo para sete meses já.

[...]

MP: Você grávida de sete meses, uma hora da manhã, porque ele não foi sozinho, por que ele teria que ter sua companhia?

T: Não sei dizer senhor.

MP: Você também não perguntou, “estou dormindo, estou grávida, leva lá”, não seria comum dizer assim: “leva você, chama um amigo seu”, ele não tem amigos?

R: Sim, na hora até questionei, que eu estava com sono, mas, “ah, vamos comigo, não quero ir sozinho”, aí eu acordei e fui
.

[...]

Defesa: E a senhora sabia, tinha ideia, para que ele ia entregar esse carro lá?

R: Não senhor.

Defesa: Não sabia nem para quem que era?

R: Não.

Defesa: A senhora estava no passageiro ou estava?

R: No passageiro.

Defesa: No banco de trás, estava no passageiro?

R: Senhor?

Defesa: Estava no passageiro, estava no banco de trás, né?

R: Não, estava no banco ao lado, né?

Defesa: Banco ao lado, perfeito, entendi, e ele que conduziu o veículo e conduziu até o momento em que foi preso?

R: Sim, ele conduziu, eu não sabia dirigir.

Defesa: E carteira de habilitação a senhora tem ou não?

R: Não [...].
(Id.
179806219 - pág. 1).

Não prospera o pedido de absolvição.

O c
onjunto probatório demonstra que Kelly foi presa, em flagrante delito, junto com João Vitor, em uma caminhonete roubada pouco antes, sendo que ela ocupava o assento do passageiro.

Não desconheço que há entendimentos no sentido de que, por ser de mão própria, a condição de ‘carona’, que desconhecia a ilegalidade do bem, pode descaracterizar o crime de receptação.

No entanto, diante do que restou apurado, fica claro que Kelly aderiu ao transporte de veículo, que sabia ter origem ilícita, especialmente porque confirmou que seu marido não tinha condições de possuir uma caminhonete Hilux seminova (ano 2020), pois, além de ser menor de idade, trabalhava junto com seu pai, fazendo diárias como servente de pedreiro.

De fato, ao ser questionada em juízo, Kelly admitiu que, “não achou normal” João Vitor aparecer em casa de madrugada, de posse do veículo, que segundo ele, deveria levar até o pedágio, pois ‘iria ganhar dinheiro’.

Apesar disso, a ré se dispôs a acompanhá-lo, inclusive justificou seu comportamento dizendo que “estava grávida de sete meses”.

O depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência corrobora a conclusão de que Kelly participou do transporte do veículo anteriormente subtraído.

No ponto
Ramão Geraldo Barbosa explicou para o Promotor de Justiça: “
p
or ela conhecer ele e saber das condições financeiras deles, ele passar na residência dela e estar com esse veículo, essa Hilux era 2020, então eu entendo que ela possivelmente sabia que era produto ilícito, que era produto de roubo”.

Aliás, como ressaltou o Ministério Público nas contrarrazões, “
a
ré, ciente desta circunstância e mesmo grávida, topou participar da empreitada, pois sabia que a sua presença serviria como forma de “despistar” uma eventual abordagem, acreditando em sua percepção de que um casal despertaria menos atenção do que um adolescente, sozinho, descolando-se em uma caminhonete altas horas da noite em uma rodovia federal”
(sic) (Id. 179806242 - pág. 4).

No contexto, pouco importa que o veículo tenha sido conduzido apenas por João Vitor, pois está caracterizada a conjunção de vontades na receptação do veículo anteriormente roubado.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso, o fundamento relativo ao recorrido não ter assumido a condução do veículo receptado não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal, notadamente porque a acusação logrou demonstrar que ele conduzia o veículo produto de crime, ainda que de modo compartilhado com outro agente. Impõe-se, portanto, o restabelecimento da dosimetria constante da sentença condenatória, bem como de seus consectários legais. [...]
(STJ, REsp n. 1.827.129, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/09/2022, data da Publicação 23/09/2022).

RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. ARTIGOS 29 E 180 DO CP. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE COISA QUE SE SABE SER PRODUTO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIDA.

1. De acordo com o art. 180 do CP, o crime de receptação é formado pela aplicação alternativa de diversos verbos - adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar - diretamente ligados ao objeto material do tipo penal, isto é, à coisa que o agente sabe ser produto de crime.

2. No caso concreto, consoante afirmado no próprio voto condutor do acórdão recorrido, a denúncia relata que ambos os réus admitiram perante a autoridade policial terem adquirido, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, a motocicleta produto de crime.

3. Portanto, se expressamente reconhecido pela instância ordinária que os dois réus adquiriram a coisa que sabiam ser proveniente de crime, o processo penal deve ter curso em desfavor de ambos, sob pena de indevida negativa de vigência aos artigos 180 e 29 caput, do CP.

4. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da ação penal também em desfavor de THAUÃ FELIPE TAVARES MAIA, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, caput, do CP
(STJ, REsp n. 1.615.579/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016.)

Colaciono ainda o seguinte aresto:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE
RECEPTAÇÃO
E TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM COAUTORIA E CONCURSO MATERIAL.

1. Coautores que cumpriam pena em regime semiaberto e que receberam e conduziam veículo Fiat produto de roubo ocorrido havia alguns dias. Para o reconhecimento do
crime
de
receptação

dolosa previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta a representação de que o objeto recebido é produto de
crime
e a vontade de receber e transportar o veículo mediante acordo de vontades e domínio funcional do fato conjunto. Desimporta apurar quem era o motorista e tampouco é relevante a troca de motoristas durante o trajeto. A apreensão de um Fiat roubado dias antes na posse voluntária e compartida, indistinta ou posse comum, por três condenados conhecidos entre si e que se encontravam em regime semiaberto constitui prova suficiente da representação e, portanto, do elemento cognoscitivo do dolo. Condenações mantidas. [...]
(Apelação
Crime
,
Nº 70030763007, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em: 27-08-2009).

Assim sendo, inviável isentar a ré da responsabilização penal.

O pedido de redução da pena de multa também não prospera.

A alegada desproporcionalidade não se sustenta.

Como visto, Kelly foi condenada à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

A pena-base foi distanciada do mínimo legal, pois o magistrado sentenciante negativou os antecedentes, que resultou no acréscimo de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalor das penas, ou seja, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Anoto que, conforme orientação jurisprudencial, “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Assim sendo, não há ilegalidade na pena de multa fixada.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023